Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. N. N.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão denegatória de provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da tese de nulidade da intimação da sentença por suposta alteração abrupta da forma usual de comunicação dos atos processuais, o que teria causado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade da intimação da sentença; e (ii) tal circunstância configura vício passível de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à regularidade da intimação da sentença foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual concluiu pela inexistência de alteração abrupta ou surpresa processual, reconhecendo a regularidade das comunicações processuais via PJe antes da vigência obrigatória do DJEN.

4. A simples discordância da parte embargante com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos com fundamento em omissão inexistente, tratando-se de evidente pretensão de rediscussão de mérito.

3. A alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões não se sustenta, diante da inexistência de dolo processual. Entretanto, adverte-se que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

5. Tese fixada: não há omissão quando o acórdão enfrentou, de forma expressa, a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 1.022, II, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Resolução CNJ n. 569/2024.

Lei n. 11.419/2006.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra Acórdão de Id. 32251635, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado para impugnar ato decisório proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0801796-08.2023.8.14.0006,
ajuizada por
H.N.N.,
representada por sua genitora,
A.D.C.N.

Em suas razões (Id. 32894401), a parte embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, por não haver enfrentado questão essencial veiculada no recurso, qual seja, a nulidade da intimação da sentença proferida no juízo de origem, sob alegação de alteração abrupta na forma usual de comunicação dos atos processuais, o que, segundo a tese recursal, implicou cerceamento de defesa.

Relembra que, ao tempo da interposição do agravo de instrumento originário, sustentou que não foi regularmente intimada da sentença, o que a impediu de interpor recurso cabível no momento oportuno, e que tal falha causou efetivo prejuízo, pois resultou na manutenção de bloqueio de valores em desfavor da operadora.

Aponta que o fundamento adotado pelo acórdão, no sentido de que o comparecimento posterior da parte aos autos afastaria eventual vício de intimação, não se sustenta no caso concreto, porquanto tal manifestação deu-se em resposta a ato processual específico e não supre, de forma automática, a irregularidade alegada, sendo necessário examinar o efetivo prejuízo experimentado em razão da ausência de oportunidade para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão indicada, com a devida apreciação da tese de nulidade processual arguida, especialmente quanto à alteração na forma de intimação da sentença e aos seus reflexos na regularidade da atuação da embargante nos autos originários.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida defende a inexistência de quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Sustenta que a embargante demonstra mero inconformismo e busca a rediscussão do mérito. Pugna pela manutenção do acórdão e pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, apontando caráter protelatório no recurso (Id. 33309296).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A Embargante sustenta de maneira reiterada a existência de omissão quanto à tese de nulidade decorrente da
alteração abrupta da forma de intimação
. Todavia, uma leitura atenta do Acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.

Cito, a propósito, excerto do voto condutor que derrui a alegação de omissão, demonstrando o enfrentamento direto da questão:

(...) A pretensão recursal ora deduzida insiste na tese de nulidade da intimação, por alteração abrupta e não comunicada do canal utilizado para veiculação dos atos processuais, sustentando afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos.
A decisão agravada demonstrou com precisão que a sistemática de intimações adotada ao longo da tramitação processual revela preponderância do uso da plataforma eletrônica do PJe como meio regular de cientificação das partes, não se constatando qualquer ruptura abrupta ou desautorizada desse padrão. Pelo contrário, consta nos autos que a agravante praticou diversos atos processuais subsequentes às intimações por meio do PJe, sem apontar irregularidade ou formular objeção até o momento em que lhe sobreveio prejuízo processual, circunstância que, por si só, afasta o alegado efeito-surpresa
.

Vide o trecho da decisão ora agravada (Id 27305032), que aborda tal questão:

(...)
Verifica-se que apenas duas intimações — as datadas de 14/07/2023 e 11/10/2023 — ocorreram concomitantemente por meio do DJe e da intimação eletrônica via PJe. Todas as demais intimações processuais foram realizadas eletronicamente por meio do sistema PJe, sem que a parte agravante, em qualquer momento anterior, tenha suscitado nulidade ou irregularidade nos respectivos atos de comunicação
.

A própria conduta da agravante, ao praticar regularmente atos processuais subsequentes às intimações eletrônicas recebidas via PJe, demonstra ciência inequívoca da forma como os atos vinham sendo veiculados, afastando, assim, qualquer surpresa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se trata, portanto, de alteração súbita ou desautorizada do canal de intimação, mas de continuidade de prática que já se encontrava consolidada ao longo da tramitação processual.

Além disso, como bem observado pelo juízo de origem, a obrigatoriedade de intimação exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi fixada pelo Conselho Nacional de Justiça apenas a partir de 11 de novembro de 2024, conforme prazo de adaptação previsto no art. 5º da Resolução n. 569/2024. A sentença impugnada nos autos foi prolatada antes dessa data, em 27/05/2024, sendo, portanto, válida a intimação promovida pelo sistema do PJe, conforme normativa vigente à época. (...)” grifou-se.

Portanto, a questão foi devidamente debatida no acórdão embargado, inexistindo omissão no ponto.

Ressalta-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, em nenhum momento o acórdão entendeu que o comparecimento aos autos, posteriormente à sentença, supriria eventual nulidade de intimação, mas sim que
o embargante vinha sendo intimado regularmente pelo meio eletrônico, sem que este tenha apontado irregularidades ou vícios em tal meio de intimação
, consignando que não ocorreu a alegada modificação abrupta no meio de intimação, consoante demonstra o trecho supracitado do acórdão.

Ademais, este Órgão Julgador decidiu expressamente que a intimação eletrônica pelo Portal (Lei n. 11.419/2006) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça. Ao adotar esse entendimento, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal afastou, por consequência lógica e jurídica, a tese de nulidade por surpresa ou cerceamento de defesa.

Ademais, o julgado foi cristalino ao distinguir o caso presente do precedente do STJ invocado no recurso de Agravo Interno (REsp 2.018.319/RJ), afastando a tese de que a Embargante teria sido induzida a erro.

Nesse ponto, o Colegiado foi enfático ao consignar que a sentença exequenda foi prolatada em lapso temporal anterior ao marco fixado pelo Conselho Nacional de Justiça para a obrigatoriedade exclusiva das intimações via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), o que legitima a prevalência da intimação via Portal na espécie. Confira-se o trecho ratificado por esta Turma:

(...) Nesse contexto, a invocação do REsp n. 2.018.319/RJ, embora respeitável, não se amolda à hipótese vertente. Naquele julgado, restou configurada mudança abrupta do meio de intimação, com prejuízo demonstrado e ausência de qualquer aviso prévio, situação fática absolutamente distinta do presente caso, em que a utilização do sistema PJe como meio de intimação já estava consolidada e conhecida da parte. Reitere-se que a sentença foi prolatada antes da obrigatoriedade de publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), imposta pela Resolução CNJ n. 569/2024, razão pela qual a intimação realizada exclusivamente via PJe preserva sua validade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Destaquei.

A insistência da Embargante em reprisar o argumento de cerceamento de defesa, ignorando os fundamentos fáticos lançados no acórdão que comprovam a regularidade das intimações via Portal, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de promover a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada por este Órgão Colegiado. Tal conduta desvirtua a natureza estritamente integrativa dos aclaratórios, que não se prestam à reforma do julgado, mas tão somente ao saneamento dos vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, na espécie, mostram-se inexistentes.

No que tange à alegação de litigância de má-fé formulada nas contrarrazões, não vislumbro, no caso concreto, a presença dos elementos subjetivos exigidos para a sua caracterização, em especial o dolo processual ou a intenção deliberada de perturbar o regular andamento do feito. A interposição de embargos de declaração, ainda que eventualmente rejeitados, constitui exercício legítimo do direito de acesso à jurisdição, mormente quando se funda na alegação de omissão do acórdão.

Todavia, advirto à parte embargante que a reiteração de embargos com propósitos meramente procrastinatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, desde que constatado abuso no manejo do recurso e manifesta intenção de retardar o deslinde da controvérsia.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo dos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026